Tribunal: STF
Processo: ARE 669724
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RE 626.706 (TEMA 212, GILMAR MENDES, DJE DE 24/9/2010). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DECISÃO DO STJ. ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL JÁ DECIDIDA. NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO, DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.